Tribunal: STF
Processo: AI 535542
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
 DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA FÁTICA. Súmula 279-STF.
I. - Inatacados
todos os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o
recurso. Precedentes.
II. A análise da questão em apreço demanda o
reexame de matéria de fato, o que, por si só, seria suficiente para
impedir o processamento do recurso extraordinário (Súmula
279-STF)
III. - Agravo não provido.